Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728806-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino que o impetrante emende a inicial com relação aos pontos abaixo indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento: a) correção da autoridade apontado como coatora, uma vez que a indicada na inicial difere daquela constante dos documentos que a acompanham; b) esclarecer seu estado civil, uma vez que na inicial foi qualificado como solteiro e na declaração de pobreza como casado; c) informar a profissão para fins de avaliação da capacidade financeira e d) juntar cópia da última declaração de imposto de renda; da carteira de trabalho; e de extrato bancário de conta-corrente referente ao último mês com vistas a demonstrar a falta de capacidade financeira para suportar as custas do presente mandado de segurança, que são módicas. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora